Tribunal: TJMT
Processo: 1002301-22.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002301-22.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINARLOI DE LIMA - CPF: 006.773.041-88 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE WALKER - CPF: 047.799.551-90 (IMPETRANTE), JAKELLINE CORREIA ROUXINOL - CPF: 999.423.992-91 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - CPF: 012.075.878-42 (IMPETRADO), PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO DE NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUEBRA NA ORDEM DE CONVOCAÇÃO, DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES EM CARÁTER PRECÁRIO OU DE ABERTURA DE NOVO CERTAME DE MANEIRA IMOTIVADA OU ARBITRÁRIA – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA FAZER A NOMEAÇÃO DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Possui mera expectativa de direito à nomeação ao cargo o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas disponibilizadas no edital, que somente poderá se convalidar em direito subjetivo no caso de quebra da ordem de convocação dos aprovados ou com a contratação de servidores em caráter precário e pela abertura de novo certame ainda na vigência do anterior, efetivados de maneira imotivada ou arbitrária.

Assim, durante a validade do concurso público, não há que se falar em direito líquido e certo à nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital, porquanto, em tal hipótese, prevalece a discricionariedade da Administração Pública para concretizar a nomeação, de acordo com o juízo de conveniência e desde que exista capacidade orçamentária.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por
Lucas Henrique Walker
, contra ato reputado ilegal praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que teria se omitido ao não o nomear para o cargo de técnico judiciário da Comarca de Feliz Natal, argumentando, em síntese, que foi classificado em 8º lugar no concurso público para provimento de cargos de primeira e segunda instância do Poder Judiciário, inaugurado pelo Edital n. 22/2015- GSCP.

Em abono de sua tese, o impetrante sustenta que, não obstante tenha sido ofertada apenas 1 (uma) vaga no certame para técnico judiciário da Comarca de Feliz Natal, foram nomeados para o referido cargo do 1º ao 6º classificados da ampla concorrência, sendo que destes, dois desistiram, acrescentando, ainda, que foi nomeado o 1º classificado da cota de negros.

Assevera, também, que o prazo para nomeações do referido certame vencerá em
27 de julho de 2020
; e que, segundo informação prestada pelo DRH-TJMT, datada de 16 de janeiro próximo passado, no juízo da comarca em referência há dois cargos de técnico judiciário vagos, disponíveis para provimento por concurso.

Argumenta, ademais, que está entre os próximos da ordem de classificação na lista de ampla concorrência a ser convocado para nomeação; e que a autoridade acoimada de coatora demonstrou a necessidade de provimento de outras vagas, situação que evidenciaria seu direito líquido e certo à nomeação no cargo para o qual foi classificado.

Com base nesses argumentos, liminarmente, pleiteia sua imediata nomeação; almejando, alternativamente, a reserva de vaga para o cargo de técnico judiciário da Comarca de Feliz Natal até o julgamento final deste
writ
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, por ventura deferida, em definitiva, com a concessão da segurança postulada; pedindo, por fim, o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, na forma da Lei n. 1.060/50.

O pleito de urgência foi indeferido pelas razões constantes no édito judicial encontradiço no ID 34637459, quando se determinou o cumprimento das seguintes providências: (
i
) a notificação da autoridade indigitada de coatora para prestar as informações de praxe; (
ii
) a cientificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, na pessoa do
Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso;
e (
iii
) a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça para que opinasse acerca da pretensão deduzida nesta ação mandamental.

A peça informativa aportou nestes autos e está identificada sob o n. 35360483, por meio da qual, seu signatário afirmou que o impetrante não possui o alegado direito líquido e certo, eis que no citado certame foi oferecida 1 (uma) vaga para o cargo de técnico judiciário, sendo reservada à modalidade de ampla concorrência, que foi preenchida pelo candidato Wilian Charly Oliveira.

Esclareceu, igualmente, o Presidente deste Tribunal de Justiça que, no decorrer da validade do concurso foram autorizadas outras 4 (quatro) nomeações, chegando-se, com isso, à posse da candidata classificada em 6º lugar, consideradas as desistências; ressaltando, ademais, que se levadas em consideração as vagas destinadas aos candidatos negros, o impetrante ficaria no aguardo da nomeação de mais dois candidatos, sendo necessária, portanto, três novas nomeações.

Averba, por derradeiro, a autoridade tida por coatora, que na referida comarca existem somente 2 (dois) cargos vagos para concurso, razão pela qual não há que se falar em preterição do impetrante, eis que este encontra-se classificado fora do número de vagas previstas.

O Estado de Mato Grosso, na qualidade de litisconsorte, corroborando os fundamentos apresentados nas informações prestadas pelo Presidente do Tribunal de Justiça, pugna, ao final, pela denegação da ordem (ID 36602996).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no ID 39275954, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Em pauta mediante publicação.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório, o impetrante insurge-se contra ato supostamente omissivo atribuído ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por entender que possui direito líquido e certo à nomeação no concurso para o ingresso ao cargo de técnico judiciário, especificamente na Comarca de Feliz Natal, conforme consta do Edital n. 22/2015/GSCP, argumentando, para justificar a sua pretensão, que está entre os próximos da ordem de classificação na lista de ampla concorrência a ser convocado para nomeação e que, segundo informação prestada pelo DRH-TJMT, datada de 15 de janeiro próximo passado, no juízo da Comarca em referência haveria dois cargos de técnico judiciário vagos, disponíveis para provimento por concurso.

Sem razão, no entanto, o impetrante, porquanto se verifica da leitura das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora (ID 35360483), que foram previstas para o referido certame apenas 1 (uma) vaga para o cargo almejado, reservada à modalidade de ampla concorrência; e, que no decorrer do certame, além do candidato aprovado para a referida vaga, foram autorizadas outras 4 (quatro) nomeações, chegando-se, com isso, à posse da candidata classificada em 6º lugar, consideradas as desistências.

Esclareceu, ainda, o Presidente desta Corte de Justiça, que se levadas em consideração as vagas destinadas aos candidatos à cota de negros, o impetrante ficaria no aguardo da nomeação de mais dois candidatos, sendo necessária, portanto, três novas nomeações para alcançar sua classificação. Além disso, ficou claro que na referida comarca existem somente 2 (dois) cargos vagos para provimento por concurso, razão pela qual não há que se falar em preterição do impetrante, eis que este se encontra classificado fora do número de vagas previstas, figurando como
8º (oitavo) classificado para ampla concorrência
.

De mais a mais, não ficou demonstrada a necessidade da Administração deste Tribunal de Justiça em provimento de novas vagas (conveniência e oportunidade), tampouco a existência de recursos financeiros para tanto, eis que, pelo documento que se vê no ID 33925993, o 4º colocado somente foi nomeado e tomou posse após a desistência do 3º colocado; da mesma forma o 6º classificado somente foi chamado e tomou posse após a desistência do 5º colocado, seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

Por outro lado, não obstante conste nestes autos informação do Departamento de Recursos Humanos deste Tribunal de Justiça, acerca da existência de outras 2 (duas) vagas para o cargo de técnico judiciário na Comarca de Feliz Natal (ID 33946993), é imperioso reconhecer que, tal fato, por si só, não é suficiente para gerar o direito subjetivo à nomeação do impetrante, diante dos critérios rigorosos a serem observados, tais como a ordem de classificação do candidato e a necessidade/interesse da Administração deste Tribunal de Justiça em preenchê-las, estes últimos condicionados principalmente à disponibilidade orçamentária, tal como se infere do Edital n. 22/2015-GSCP,
in verbis
:

18. DO PROVIMENTO DOS CARGOS

18.1 O provimento dos cargos ficará a critério do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação por cargo/especialidade/comarca ou cargo/especialidade/secretaria do TJ, se de Nível Superior, e cargo/comarca ou cargo/secretaria do TJ, se de Nível Médio, conforme a opção feita no ato da inscrição, e de acordo com as necessidades da administração.

[...]

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

[...]

19.7 A classificação no Concurso Público não gera direito à nomeação, reservando-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de nomear os candidatos aprovados na medida das suas necessidades e da disponibilidade orçamentária existente.

Ademais disso, não se pode falar em direito subjetivo à nomeação de candidato que tão somente foi classificado e não aprovado dentro do número de vagas oferecidas em concurso público, sobretudo quando, como sói ser no caso em debate, não ficou demonstrada qualquer violação ao art. 37, IV, da Constituição Federal, pela Administração deste Tribunal de Justiça, que asseguraria o direito pretendido, como por exemplo, a realização de contratação precária de terceiros durante o prazo de validade do certame, em detrimento de candidatos classificados sem motivação plausível, ou a preterição arbitrária destes.

Aliás, sobre a matéria, esta é a doutrina do saudoso Helly Lopes Meirelles:

[...] a aprovação no concurso não gera direito absoluto à nomeação ou à admissão, pois que continua o aprovado com simples expectativa de direito à investidura no cargo ou emprego disputado; mas a Administração deve demonstrar, de forma consistente, o motivo da conveniência administrativa da não-nomeação daquele que está dentro do número de vagas previsto no concurso.

Vencido o concurso, o primeiro colocado adquire direito subjetivo à nomeação com preferência sobre qualquer outro, desde que a Administração se disponha a prover o cargo ou o emprego público, mas não se admite a nomeação de outro candidato que não o vencedor do concurso, pois, nesse caso, haverá preterição do seu direito, salvo a exceção do art. 37, IV. [...].

(
In
Direito Administrativo Brasileiro, 35ª ed. Editora Malheiros, p.442)
.
Negritamos

O tema em debate, a propósito, foi objeto de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, oportunidade na qual ficou assentado que:

[...]
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o ]mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (...).

(Tema 784/STF, RE 837311, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).
Negritei

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça segue o mesmo entendimento do Supremo Tribunal Federal, consoante se observa dos julgados abaixo ementados:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça,
secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração
.

2. Hipótese em que os candidatos foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no MS 22.090/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020).
Negritamos

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
CANDIDATO CLASSIFICADO FORA NO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. O Tribunal de origem entendeu que não restou comprovada a preterição do recorrente. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmulas 7/STJ.

3. No mais,
o acórdão regional não destoou da jurisprudência desta Corte Superior, que tem firmado o entendimento de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ
" (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015).

4. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1606226/RJ, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020).
Negritamos

Diante do exposto, é forçoso concluir que não f
icou configurada a alegada violação de direito líquido e certo do impetrante, eis que
este

foi classificado fora do número de vagas ofertadas no certame em referência,
não sendo a próxima pessoa na ordem de convocação para nomeação. Além do mais, impõe-se registrar que não houve qualquer arbitrariedade praticada pela
Administração desta Corte de Justiça em não promover o autor deste
mandamus
no cargo de técnico judiciário na Comarca de Feliz Natal
.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a segurança
impetrada por
Lucas Henrique Walker
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020